Tribunal: TJDFT
Processo: 0707579-47.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707579-47.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO GARCIA DE SOUZA APELADO: LISSANE FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por FERNANDO GARCIA DE SOUZA contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos de cumprimento de sentença instaurado em face de LISSIANE FERREIRA, extinguiu o processo nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Em suas razões, o apelante alega que não houve a satisfação total da obrigação. Requer o provimento do recurso para que seja determinada a continuidade do cumprimento de sentença até a satisfação integral do valor devido. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e comprovante de pagamento), o que não ocorreu no caso. Intimado para recolher o preparo em dobro, nos moldes do §4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção, o apelante permanceu inerte É o relatório. Decido. O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). O recorrente deixou de apresentar o comprovante de pagamento do preparo no momento da interposição do recurso, em descumprimento à referida norma processual. Intimado para realizar o recolhimento em dobro, o apelante permaneceu inerte. O descumprimento da determinação judicial no prazo assinalado acarreta a preclusão temporal do ato e, em consequência, a deserção do recurso. A propósito, registrem-se julgados deste Tribunal: "DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A ausência de comprovação do recolhimento em dobro do preparo, após intimação na forma do Art. 1.007, § 2o, do CPC, implica a deserção do recurso. (...) 6. Recurso da parte ré não conhecido. Recurso da parte autora parcialmente provido. (Acórdão 1930048, 0703659-64.2024.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.)” - grifou-se “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECORRÊNCIA DE DESERÇÃO (CPC, ART. 932, III). PREPARO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO (CPC, ART. 1.007, § 4o). INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O caput do art. 1.007 do CPC disciplina que no ato de interposição do recurso a parte recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. (...) 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(Acórdão 1925055, 0714476-93.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.)” - grifou-se Caracterizada a deserção da apelação, não é cabível o seu conhecimento. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator